Tribunal: TJDFT
Processo: 0744069-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROUBO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DE SALVADO. BAIXA NO DETRAN/DF. ART. 126, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma do que prevê o parágrafo único do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à seguradora a baixa de registro de veículo sinistrado com perda total, tornando-se despicienda eventual determinação judicial com o fim único de transferir o salvado à empresa seguradora. (Acórdão 1214613, 00047430720168070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível).
2. Tem-se que as astreintes foram fixadas no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Considerando que a multa cominatória foi estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.